Tribunal: TJSP
Processo: 1004979-85.2021.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Ação de reconhecimento de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos morais – Sentença de parcial procedência com rejeição do pedido de danos morais – Inconformismo da autora – 1. Danos morais não configurados. Ausência de comprovação da alegada inscrição em rol de maus pagadores. Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Ação de reconhecimento de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos morais – Sentença de parcial procedência com rejeição do pedido de danos morais – Inconformismo da autora – 1. Danos morais não configurados. Ausência de comprovação da alegada inscrição em rol de maus pagadores. Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório. Prova documental que não demonstra a indigitada inscrição. Ausência de ilícito que não justifica a reparação por dano moral, não caracterizado - 2. Sucumbência recíproca. Pedido de aumento dos honorários sucumbenciais. Impossibilidade. Valor que não pode ser considerado ínfimo e remunera condignamente o trabalho desenvolvido – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, de 10% para 13% do valor atribuído à causa, em razão do trabalho adicional do advogado da parte adversa perante esta Instância Revisional, observada, todavia, a gratuidade de justiça da autora - Recurso não provido.